Tribunal: TJES
Processo: 0002665-22.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Custas
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002665-22.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO BMG SA

APELANTE: EDSON CARLOS SCHIMIDT FERREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença que, nos autos de ação ordinária de indenização, condenou o banco à restituição de R$ 4.868,00, referentes a transferências bancárias não autorizadas, e ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco é responsável pelas transferências não autorizadas realizadas da conta do autor; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a teoria do risco do empreendimento para instituições financeiras, conforme a Súmula 479, impondo responsabilidade objetiva por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 14, prevê que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.

5.
No caso, o banco não comprovou que o autor teria contribuído para a fraude, e as transferências não autorizadas caracterizam falha na segurança do sistema
bancário, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição.

6.
O valor de R$ 1.500,00 fixado a título de danos morais se mostra proporcional, considerando os transtornos causados ao autor pela falha na prestação do serviço, bem como os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ. 2. A falha na segurança do sistema bancário, que permita transferências não autorizadas, caracteriza defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S.A
contra a sentença proferida no Id nº 8565351, de lavra do juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos E Sucessões De Cariacica/ES que, nos autos da ação ordinária de indenização com pedido de danos materiais e morais ajuizada por
E. C. S. F.,
julgou procedente a pretensão autoral para
CONDENAR
o Requerido à restituição do valor indevidamente transferido que somam a quantia de R$ 4.868,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais), corrigido desde o prejuízo e juros desde o vencimento, além do pagamento de
R$1.500,00
(mil e quinhentos reais) a título de

danos morais, acrescido de juros de mora, de 01% ao mês, desde a citação e até a data do arbitramento, oportunidade em que, em decorrência da correção monetária, passará a ser atualizado apenas pela SELIC.

Condenou, ainda, a parte requerida, ora apelante ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id n° 8565354), sustenta em resumo o
BANCO BMG S.A.
acerca da ausência de irregularidade, na medida em que as operações foram realizadas mediante a apresentação de todos os dados.

Defende que “não houve a comprovação de qualquer violação das credenciais de acesso da parte Recorrida, ou até mesmo da segurança e criptografia da conta digital, tendo analisado amplamente todos os log-ins realizados à conta no período reclamado, de modo que eventual acesso por terceiro só poderia ter ocorrido caso a parte Apelada tivesse acessado ele mesmo, ou repassado as credenciais e demais dados a outra pessoa deliberadamente”.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões de Id nº 8565358, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S.A
contra a sentença proferida no Id nº 8565351, de lavra do juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos E Sucessões De Cariacica/ES que, nos autos da ação ordinária de indenização com pedido de danos materiais e morais ajuizada por
EDSON CARLOS SCHIMIDT FERREIRA,
julgou procedente a pretensão autoral para
CONDENAR
o Requerido à restituição do valor indevidamente transferido que somam a quantia de R$ 4.868,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais), corrigido desde o prejuízo e juros desde o vencimento, além do pagamento de
R$1.500,00
(mil e quinhentos reais) a título de

danos morais, acrescido de juros de mora, de 01% ao mês, desde a citação e até a data do arbitramento, oportunidade em que, em decorrência da correção monetária, passará a ser atualizado apenas pela SELIC.

Condenou, ainda, a parte requerida, ora apelante ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id n° 8565354), sustenta em resumo o
BANCO BMG S.A.
acerca da ausência de irregularidade, na medida em que as operações foram realizadas mediante a apresentação de todos os dados.

Defende que “não houve a comprovação de qualquer violação das credenciais de acesso da parte Recorrida, ou até mesmo da segurança e criptografia da conta digital, tendo analisado amplamente todos os log-ins realizados à conta no período reclamado, de modo que eventual acesso por terceiro só poderia ter ocorrido caso a parte Apelada tivesse acessado ele mesmo, ou repassado as credenciais e demais dados a outra pessoa deliberadamente”.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões de Id nº 8565358, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, a Apelada ajuizou ação ordinária de indenização por danos materiais e morais por fato do serviço, alegando, em síntese, que no dia 26/01/2021, ao realizar a conferência do extrato bancário em sua conta, percebeu que havia sido realizado duas transferências no valor de R$ 2.434,00 (dois mil e quatrocentos e trinta e quatro reais), sendo favorecidos as pessoas de Murilo Rodrigues Bonilha e Fernando José da Silva.

Contudo, narra o requerente que desconhece por completo todas as transações realizadas e, inclusive, desconhece as pessoas beneficiárias.

Segundo o autor, logo após tomar conhecimento das transferências não autorizadas, entrou em contato com o réu que solicitou o prazo de 5 (cinco) dias para análise, entretanto, transcorrido o lapso temporal nada foi resolvido.

Em sede de contestação, o Banco BMG S.A, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de comprovação mínima dos fatos alegados e a inexistência do direito de indenizar, bem como de responsabilidade objetiva.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já relatado, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora à restituição do valor indevidamente transferido que somam a quantia de R$ 4.868,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais), que deverá ser corrigido desde o prejuízo e juros desde o vencimento, além do pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Pois bem. Cinge-se o presente recurso em analisar a responsabilidade do banco quanto à ocorrência de transferências não autorizadas da conta do autor, Edson Carlos Schmidt Ferreira, para terceiros.

Conforme dito alhures o autor sustenta que não reconhece as transações e que houve falha na segurança do sistema bancário, o que permitiu a realização dessas operações indevidas.

Compulsando os autos, nota-se que o autor juntou os dois comprovantes de transferência, ambos em valores idênticos (R$ 2.434,00), realizados em horários próximos, mas para pessoas diversas, totalizando a importância de R$4.868,00, que correspondia ao valor integral de sua conta, o que pode ser observado às fls.19/21.

No que tange à
responsabilidade civil das instituições financeiras
, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento pacífico acerca da
teoria do risco do empreendimento
, conforme disposto na Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A referida teoria está atrelada ao conceito de que o fornecedor de serviços, ao exercer atividade de risco, assume a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes e falhas, independentemente de culpa. Trata-se de
responsabilidade objetiva
, fundamentada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados ao consumidor, salvo quando provar que o defeito não existe ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em tela, a fraude que resultou na transferência de R$ 4.868,00 da conta do autor caracteriza um evento típico de
fortuito interno
, ou seja, um risco inerente à atividade exercida pela instituição bancária. Como bem delineado na jurisprudência, os bancos devem adotar todos os mecanismos possíveis para garantir a segurança de suas operações e evitar fraudes. Quando há uma falha nesse dever, a instituição responde pelo prejuízo causado ao cliente, como no caso em apreço.

A
teoria do risco
aplicada às instituições financeiras é baseada no pressuposto de que, ao oferecerem serviços bancários, as empresas assumem o risco da sua atividade econômica. O fato de terceiros terem utilizado fraudulentamente a conta do autor, sem a devida detecção pela segurança do banco, evidencia que o réu não atuou com o grau de diligência esperado. Nessa linha, o STJ já decidiu que as instituições financeiras são obrigadas a adotar tecnologias e sistemas de monitoramento capazes de prevenir e detectar anomalias em transações financeiras, especialmente em casos de movimentações atípicas. Nesse sentid
o:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Ademais, ainda que o banco apelante alegue que as transações foram realizadas mediante o uso das credenciais do próprio autor, o STJ entende que
eventuais falhas de segurança no sistema eletrônico de transações bancárias, que permitam fraudes por terceiros, são de inteira responsabilidade da instituição financeira
, pois fazem parte do risco da atividade exercida. Isso foi confirmado no julgamento do
REsp 1199782/PR
, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, onde se firmou o entendimento de que:

"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (...), porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento."
(STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011).

No presente caso, o autor alega desconhecer as pessoas beneficiárias das transferências realizadas e não ter autorizado as operações. Ao tomar ciência da fraude, o autor entrou em contato com o banco, que não adotou medidas eficazes para reverter o prejuízo. O banco, por sua vez, limitou-se a alegar que não houve violação das credenciais e que a culpa seria do próprio cliente,
sem, contudo, apresentar provas robustas que afastem a sua responsabilidade.

Diante do exposto, resta evidente que houve
falha na segurança
do sistema bancário, que deveria ter detectado as transferências atípicas e impedido a realização das operações. Tal omissão configura
defeito na prestação do serviço
, atraindo a aplicação do
art. 14 do CDC
e a consequente responsabilização da instituição financeira pelos danos sofridos pelo consumidor.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual.

4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar. 5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Data: 23/Aug/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5018630-16.2021.8.08.0024. Desembargador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No tocante à indenização por
danos morais
, o valor fixado em R$ 1.500,00 se mostra proporcional aos transtornos causados ao autor, considerando que a falha de segurança gerou incertezas quanto à segurança de suas finanças e o obrigou a buscar reparação judicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem de 10% (quinze por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar